Tribunal: STF
Processo: ADI 2844
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-24
Data de publicação: 2003-04-24

Ementa:
EMENTA: ADIn - ação direta de inconstitucionalidade: cumulação
objetiva de argüições de inconstitucionalidade de atos normativos de
entidades estatais diversas: hipóteses excepcionais de
admissibilidade: aditamento recebido.
I. Em princípio, não é de admitir, no mesmo processo de ação direta,
a cumulação de argüições de inconstitucionalidade de atos normativos
emanados de diferentes entes da Federação, ainda quando lhes seja
comum o fundamento jurídico invocado.
II. Há, no entanto, duas hipóteses pelo menos
em que a cumulação objetiva considerada, mais que facultada, é
necessária: a) a primeira é aquela em que, dada a imbricação
substancial entre a norma federal e a estadual, a cumulação é
indispensável para viabilizar a eficácia do provimento judicial
visado: assim, por exemplo, quando, na área da competência
concorrente da União e dos Estados, a lei federal de normas gerais e
a lei local contiverem preceitos normativos idênticos ou similares
cuja eventual inconstitucionalidade haja de ser simultaneamente
declarada, sob pena de fazer-se inócua a decisão que só a um deles
alcançasse; b) a segunda é aquela em que da relação material entre
os dois diplomas resulta que a inconstitucionalidade de um possa
tornar-se questão prejudicial da invalidez do outro, como sucede na
espécie.